Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO COM FINALIDADE DE FRUSTRAR O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSTRUMENTOS QUE NO CASO CONCRETO NÃO SE MOSTRAM MEIO DE CONTROLE EFICAZ. PREMISSAS FÁTICAS AUTORIZADORAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da unicidade recursal não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, notadamente porque prestigia a razoável duração do processo.
2. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou a necessidade de adoção de certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado.
4. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a indenizar o exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão da sua CNH e do passaporte, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio.
5. A expedição de ofício à Receita Federal para a pesquisa de informações financeiras do executado é medida extrema que exige prova do esgotamento das diligências ordinárias e indícios de modificação do poder econômico do executado. A ausência de tais requisitos revela a inutilidade da medida, máxime diante da escassez de indícios de que o executado promove a ocultação de seu patrimônio.
6. Recurso conhecido e desprovido.